Tribunal: TJMT
Processo: 1003363-87.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003363-87.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Regime inicial]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO), ERIQUES CARVALHO - CPF: 060.285.021-54 (EMBARGANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ODAIR JOSE DA LUZ BAIAO - CPF: 037.830.911-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLMIR PAULO CAZZAROTTO - CPF: 549.867.610-72 (VÍTIMA), EVERALDO ANTONIO CAZZAROTTO - CPF: 738.718.340-68 (VÍTIMA), MATEUS PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1003363-87.2026.8.11.0000

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS MATÉRIAS CONTROVERTIDAS. INSURGÊNCIA QUE REVELA MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal, mantendo regime inicial fechado para cumprimento de pena, sob alegação de contradição, omissão e necessidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) contradição na fundamentação do regime prisional; (ii) omissão quanto à tese de desproporcionalidade; (iii) necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não há contradição no acórdão, pois a fundamentação do regime fechado baseou-se em elementos concretos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, aptos a justificar a valoração negativa da culpabilidade.

5. Inexiste omissão, uma vez que o acórdão enfrentou a tese de desproporcionalidade, assentando que circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentada, autoriza regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para solução da controvérsia.

7. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado, sendo inadmissível sua utilização como meio autônomo de rediscussão.

8. Ausente qualquer vício, inviável a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese:

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 619 do CPP. 2. A inexistência de contradição ou omissão afasta o acolhimento dos aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.401.544/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no REsp 1.964.595/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1003363-87.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: ERIQUES CARVALHO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ERIQUES CARVALHO
em face do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que, à unanimidade, julgou improcedente a Revisão Criminal ajuizada pelo ora embargante.

Sustenta o embargante a existência de vícios no julgado, consistentes em: (
i
) contradição, ao fundamento de que o acórdão teria utilizado circunstâncias inerentes ao tipo penal – ou já afastadas no julgamento da apelação – para justificar a manutenção do regime fechado; (
ii
) omissão quanto à análise da tese de desproporcionalidade da fixação do regime inicial mais gravoso com base em uma única circunstância judicial desfavorável; (
iii
) necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e julgada procedente a Revisão Criminal, fixando-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena [doc. digital n. 359782361].

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes [doc. digital n. 362325884].

É o relatório.

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1003363-87.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

As questões suscitadas no recurso, longe de revelarem vícios no julgado, traduzem situação recorrente na prática forense: a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir matéria já exaustivamente apreciada.

Insiste o embargante em utilizar os aclaratórios como mecanismo para discutir, criticar e questionar o raciocínio jurídico adotado na decisão embargada, finalidade para a qual, como é elementar, não se prestam.

Certa ou não, a decisão somente é passível de impugnação pela via dos embargos de declaração quando presentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em seus termos, isto é, no âmbito de sua própria estrutura lógico-textual, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Este, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior.”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.401.544/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024)

“[...] Não há se falar em omissão no acórdão recorrido, uma vez que a Corte a quo efetivamente examinou os argumentos defensivos, concluindo, no entanto, em sentido contrário à tese da defesa. Assim, resolvida a questão com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa. - "Não há ofensa aos arts. 315, § 2º, e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento" [...]”
(AgRg no REsp n. 1.964.595/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)

“Consoante entendimento remansoso nesta Corte, ‘o recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada’. (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...].”
(AgRg no AREsp 1096754/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

As teses sustentadas no presente recurso pela defesa foram analisadas no acórdão da ação revisional proferido por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual ficou redigido com a seguinte ementa:

“EMENTA. DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (CULPABILIDADE), CONSISTENTE EM PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO PRÉVIO DA EMPREITADA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. AÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame.

1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que, ao julgar apelação, redimensionou a pena imposta por roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, fixando a reprimenda definitiva de 6 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, em razão da valoração negativa da culpabilidade.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se, fixada a pena definitiva em patamar inferior a 8 anos de reclusão, é possível a manutenção do regime inicial fechado com fundamento na existência de circunstância judicial desfavorável, notadamente a culpabilidade.

III. Razões de decidir.

3.1. A culpabilidade foi negativada com base em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na premeditação do delito, organização prévia da empreitada criminosa por meio de aplicativo de mensagens e vigilância reiterada do local dos fatos, evidenciando maior grau de planejamento e intensidade do dolo.

3.2. O regime inicial de cumprimento da pena deve observar não apenas o quantum da reprimenda, mas também as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma legal.
3.3. A existência de circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentada, constitui motivação idônea para a fixação de regime mais gravoso, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3.4. A manutenção do regime fechado não se ampara na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos que revelam maior reprovabilidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

4. Ação julgada improcedente.

Tese de julgamento: “1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve considerar, além do quantum da reprimenda, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.”

“2. A existência de circunstância judicial desfavorável [culpabilidade], devidamente fundamentada em elementos concretos, autoriza a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos de reclusão.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 59; 157, § 2º, II; 70; 65, III, “d”; ECA, art. 244-B; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 690.756/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.257.034/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 18.09.2023”

Ainda assim, o embargante sustenta, em síntese: (
i
)
contradição
, sob o argumento de que teriam sido utilizadas circunstâncias inerentes ao tipo penal ou já afastadas no julgamento da apelação; (
ii
)
omissão
quanto à alegada desproporcionalidade da fixação do regime inicial fechado com base em uma única circunstância judicial desfavorável; (
iii
) necessidade de prequestionamento.

Entretanto, tais alegações revelam-se destituídas de consistência e relevância jurídica, porquanto não se evidencia nenhum dos vícios aventados no julgado.

No que concerne à alegada
contradição
, não há qualquer incoerência interna no julgado.

O acórdão foi explícito ao fundamentar a manutenção do regime prisional mais gravoso em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na organização prévia da empreitada criminosa, planejamento e vigilância do local dos fatos, circunstâncias que evidenciam maior intensidade do dolo e justificam a valoração negativa da culpabilidade, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A tentativa de qualificar tais fundamentos como “
circunstâncias inerentes ao tipo
” ou já afastadas em momento anterior não passa de construção argumentativa que, ao desconsiderar a distinção entre gravidade abstrata e reprovabilidade concreta, conduz a premissa artificial destinada a sustentar vício inexistente.

Com efeito, a referência a elementos fáticos da execução criminosa não implica revaloração indevida ou violação à coisa julgada, mas constitui legítimo reforço argumentativo da fundamentação adotada, em consonância com o art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

Pretender extrair contradição de tal fundamentação revela, em verdade, leitura fragmentada do julgado, com o objetivo de construir vício inexistente.

No tocante à alegada
omissão
, igualmente não assiste razão ao embargante.

O acórdão enfrentou expressamente a tese de desproporcionalidade, ao consignar que a existência de circunstância judicial desfavorável, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos, constitui motivação idônea para a fixação de regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 8 anos de reclusão, em consonância com orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão defensiva, sob o rótulo de omissão, busca, em realidade, rediscutir a suficiência da fundamentação adotada e a valoração conferida à circunstância judicial negativa, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Cumpre destacar que não há omissão pelo simples fato de o julgado não acolher a tese da parte ou não adotar a linha argumentativa por ela pretendida.

Conforme entendimento consolidado, o julgador não é obrigado “
a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese
sub judice
e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” [STJ - AgInt no AREsp 1400882/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019].

Na realidade, o que se verifica é a tentativa de rediscutir o mérito da revisão criminal – já analisado e rejeitado por este colegiado – o que não se admite, sobretudo em sede de Revisão Criminal já julgada improcedente por este órgão colegiado.

Por mais elaborada que se apresente a argumentação defensiva, a essência da insurgência permanece inalterada: pretende-se reabrir discussão encerrada, mediante reinterpretação dos fundamentos do acórdão.

A propósito, esta Corte já decidiu em situações análogas:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA PELO EMBARGANTE. OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão caracterizados, no acórdão, os vícios apontados pelo embargante (omissão, ambiguidade, contradição e obscuridade). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se verifica omissão ou ambiguidade, uma vez que o acórdão enfrentou de forma ampla e fundamentada as alegações defensivas [...]. Igualmente não se constata contradição ou obscuridade [...]. O que se observa, em verdade, é mero inconformismo do embargante com a conclusão adotada, não se confundindo com vício sanável por embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.­Embargos rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se apenas à correção de vícios formais de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, os quais não se verificam quando o acórdão examina de forma suficiente e fundamentada o conjunto probatório” [...]”
(N.U 1018682-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 13/04/2026)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. [...] ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal [...]Os argumentos deduzidos buscam rediscutir o mérito do acórdão, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração [...] 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado [...]”
(N.U 1022173-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025)

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/2006). OMISSÃO INEXISTENTE. ANÁLISE EXPRESSA DA MATÉRIA NO ACÓRDÃO EMBARGADO [...]. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS [...] 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão (art. 619, CPP), não se prestando à reforma ou reexame do mérito da decisão [...]. Não há omissão no acórdão embargado, pois a matéria foi devidamente analisada, e o embargante busca, em verdade, a rediscussão de questões já debatidas e decididas. A alegação de contrassenso e omissão quanto à análise dos antecedentes na terceira fase da dosimetria não subsiste, conforme verificação da sentença condenatória [...]”
(N.U 1003246-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)

De mais a mais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração constitui medida excepcional, admissível apenas quando o saneamento de vício efetivamente existente conduz, de forma inevitável, à modificação do julgado, o que não se verifica na espécie.

No que se refere ao prequestionamento, igualmente não merece acolhimento a pretensão recursal.

Isso porque, mesmo para fins de acesso às instâncias superiores, exige-se a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não sendo os embargos de declaração instrumento autônomo de provocação genérica do pronunciamento judicial sobre dispositivos legais.

Nesse sentido:

“[...] Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa dos dispositivos de lei invocados pela parte, uma vez que os Tribunais Superiores admitem o prequestionamento implícito, bastando que a matéria de fundo tenha sido analisada por ocasião do julgamento de mérito. Além disso, o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para prequestionamento, depende da demonstração de algum dos vícios descritos no artigo 619 do Código de Processo Penal [...]”
(TJMT, N.U 0001523-92.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“[...] “Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJ/MT, N.U 0007063-71.2018.8.11.0064).
3. Embargos rejeitados”
(TJMT, N.U 1006699-46.2021.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, minha relatoria, Julgado em 03/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

Assim, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, e evidenciada a inadequação da via eleita para rediscutir matéria já definitivamente apreciada por este colegiado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026